Tribunal: TJPA
Processo: 0800144-08.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800144-08.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: DENILSON DA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crimes do art.33 e 35 da lei nº 11.343/06. prisão em flagrante convertida em preventiva. alegado excesso de prazo para a formação da culpa. não ocorrência. denúncia oferecida e devidamente recebida. audiência de instrução e julgamento realizada. instrução encerrada. ausência de desídia da autoridade coatora. observância ao princípio da razoabilidade. inteligência das súmulas nº 52 do stj e 01 do tjpa. alegada ausência de justa causa e de motivação idônea do decreto prisional. improcedência. decreto minimamente fundamentado. necessidade de manutenção da custódia ratificada no
decisum
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. necessidade de se resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. gravidade concreta do delito e periculosidade do coacto. segregação cautelar devidamente justificada.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

No que concerne ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

2.

O paciente foi preso em flagrante em
08/02/2021
, e teve a sua custódia convertida em preventiva;
a denúncia foi oferecida em
31/03/2021,
e devidamente recebida, em
08/04/2021.
A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 29/09/2021,
ocasião em que o pedido de revogação da prisão preventiva do coacto foi indeferido, bem como foram ouvidas as testemunhas e interrogados o paciente e corréu, de modo que fora
encerrada a instrução. Atualmente o processo aguarda os autos de extração em relação aos celulares apreendidos com os acusados e apresentação de alegações finais, para a prolação da sentença.
Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que o feito tem seguido regularmente o trâmite, em consonância com o princípio da razoabilidade;

3.

Não se constata, nos autos, indícios de desídia do juízo inquinado coator, que tem sido diligente no andamento do feito, em que se apura a ocorrência de crime grave de tráfico e associação para o tráfico de drogas, não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte
.
Uma vez encerrada a instrução criminal, como ocorreu
in casu
, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado da Súmula nº 52 e, também, por esta Eg. Corte de Justiça, na Súmula nº 01.

4.

O magistrado
a quo
fundamentou minimamente a custódia preventiva e ratificou a necessidade de sua manutenção, ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública. Ressaltou que os acusados são conhecidos na cidade como traficantes de arma e drogas ilícitas, bem como são conhecidos como integrantes da Facção Comando Vermelho, fatos que evidenciam o elevado grau de periculosidade do paciente e o fundado receio de reiteração delitiva. Rechaçou a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas à prisão, por entender insuficientes para assegurar a ordem pública.

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

6.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

7.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e

denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pel
o Exmo.
Des. José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior
.

Belém, 24 de março de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
DENILSON DA ROCHA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Breu Branco, em face da prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Afirma a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde 08/02/2021, e está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: excesso de prazo para a formação da culpa, desproporcionalidade da medida extrema e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta as qualidades pessoais do coacto.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que cesse a coação ilegal imposta ao paciente e seja revogada a sua custódia cautelar e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas pela autoridade coatora e acostadas aos autos. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da peça acusatória que

no município de Breu Branco,

no dia 08/02/2021, “
uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações anônimas, via funcional, inicialmente noticiando que o indivíduo conhecido como “MARABÁ”, em conjunto com KLYVER SANTANA DE SOUZA, estariam se direcionando ao bairro do Vilela, situado neste município, com objetivo de buscar drogas ilícitas e armas de fogo para transportá-las para o município de Tucuruí. Ainda segundo as informações recepcionadas, tanto as substâncias entorpecentes quanto as armas de fogo estariam na residência do vulgo “MARABÁ”, identificado posteriormente como sendo o denunciado DENILSON DA ROCHA. Ato contínuo, os Policiais Militares se deslocaram ao local indicado para averiguar as informações, oportunidade na qual avistaram os denunciados em via pública, na condução da motocicleta Honda Titan 150, de cor vermelha e placa NFG-5586, sendo submetidos a abordagens pessoais. Neste momento foram encontrados com os denunciados apenas seus respectivos aparelhos celulares, conforme Auto de Apreensão e Apresentação coligido nos autos (pág. 8 do ID n. 24174514), os quais foram objeto de representação pela d. autoridade policial pela quebra de sigilo de dados e conteúdos (ID n. 23443089), já com a manifestação favorável do Órgão Ministerial (ID n. 23874949). Ao serem questionados pelos Policiais Militares, ambos os denunciados informaram que estariam indo para a residência do denunciado DENILSON DA ROCHA, situado na Rua Jordão, n. 60, bairro Conquista, nesta cidade, oportunidade na qual a guarnição fez o acompanhamento em razão dos fundados indícios da ocorrência de flagrante delito. Já na residência do denunciado DENILSON DA ROCHA, após a sua expressa autorização, os Policiais Militares efetuaram buscas no local, sendo encontrado 01 (uma) mochila de cores azul e preto, contendo em seu interior a quantia de 52 (cinquenta e duas) “mucas” de droga conhecida popularmente como “maconha”, as quais estavam fracionadas, embaladas e acondicionadas para comercialização, pesando cerca de 44 gramas. Na mesma oportunidade também foi encontrado a quantia em espécie no total de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), repartidas em várias cédulas de menor valor. Na ocasião ambos os denunciados não assumiram a propriedade dos entorpecentes localizados, sendo encaminhados juntamente com os materiais apreendidos à Seccional de Polícia Civil para os procedimentos de estilo”. (doc. ID nº 25021715).

O paciente foi preso em flagrante e teve a custódia convertida em preventiva no dia 10/02/2021. A denúncia foi oferecida em 31/03/2021, e devidamente recebida no dia 08/04/2021. A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 29/09/2021, ocasião em que foi mantida a custódia do coacto.
Eis a suma dos fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA

No que concerne ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, o paciente foi preso em flagrante em
08/02/2021
, e teve a sua custódia convertida em preventiva;
a denúncia foi oferecida em
31/03/2021,
e devidamente recebida, em
08/04/2021.
A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 29/09/2021,
ocasião em que o pedido de revogação da prisão preventiva do coacto foi indeferido, bem como foram ouvidas as testemunhas e interrogados o paciente e corréu, de modo que fora
encerrada a instrução. Atualmente o processo aguarda os autos de extração em relação aos celulares apreendidos com os acusados e apresentação de alegações finais, para a prolação da sentença.

Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que o feito tem seguido regularmente o trâmite, em consonância com o princípio da razoabilidade.

Não se constata, nos autos, indícios de desídia do juízo inquinado coator, que tem sido diligente no andamento do feito, em que se apura a ocorrência de crime grave de tráfico e associação para o tráfico de drogas, não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte, encontrando-se, inclusive,
a instrução criminal encerrada.

Desse modo, uma vez encerrada a instrução criminal, como ocorreu
in casu
, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado da Súmula nº 52 e, também, por esta Eg. Corte de Justiça, na Súmula nº 01, respectivamente,
verbis
:

Súmula nº 52 STJ: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Súmula nº 01 TJPA: “
Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal”.

No mesmo sentido, precedente do Eg. Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I – (...)

IV - Quanto a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, verifica-se pelos autos, bem como pelas informações do juízo a quo que a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo, não havendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, inclusive, foi "Encerrada a instrução. Aberto prazo para memoriais".

Incide, pois, o enunciado da Súmula n. 52 desta Corte Superior: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". Agravo regimental desprovido”. (AgRg no RHC 157.159/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL

Observa-se,
in casu
, que o magistrado fundamentou minimamente a custódia preventiva e ratificou a necessidade de sua manutenção, ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública.

Em análise ao decreto cautelar, evidencia-se a estrita observância ao disposto no art.312 do CPP.
O magistrado
a quo
, motivou o
decisum
com base na gravidade concreta do delito e na conduta perpetrada pelo coacto, descrevendo-a, inclusive, além de ressaltar a sua periculosidade, bem como as consequências assoladoras geradas pelo crime de tráfico de drogas no município de Breu Branco. Rechaçou a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas à prisão, por entender insuficientes para assegurar a ordem pública.

Consta, ainda, do decreto prisional que os acusados são conhecidos na cidade como traficantes de arma e drogas ilícitas, bem como são conhecidos como integrantes da Facção Comando Vermelho (doc. ID nº 23182524), fatos que ratificam o elevado grau de periculosidade do paciente e o fundado receio de reiteração delitiva.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa, valendo salientar, ainda, que o coacto permaneceu segregado durante toda a instrução criminal.

Destarte, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais no município em questão.

No mesmo sentido,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PCC. ALEGADA IRREGULARIDADE NA PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO SUPERADA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - Eventual irregularidade na prisão temporária resta superada pela superveniência de novo título a embasar a segregação cautelar, qual seja, a prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese,
o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente interceptações telefônicas realizadas por período considerável, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o recorrente em tese integraria complexa organização criminosa, com atuação permanente, voltada para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, além de ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que também justifica a prisão preventiva pelo fundado receio de reiteração delitiva (precedentes).

IV - "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).

V -
In casu
, não há falar em nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica, pois o magistrado autorizou a medida com fulcro no preenchimento dos requisitos do art. 2º, da Lei 9.296/96, vale dizer, por entender que havia indícios razoáveis da autoria delitiva, que a prova não poderia ser feita por outros meios e que o fato investigado constituía infração penal punível com pena de reclusão. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 78.150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017).

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 22 de março de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/03/2022